Tribunal: TJES
Processo: 5000443-61.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000443-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MANOEL PEDRO SERAFIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000443-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MANOEL PEDRO SERAFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme exposto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
MANOEL PEDRO SERAFIM
, face decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara
d
e Criminal de Vila Velh
a, que indeferiu o seu pedido de progressão de regime prisional.

A
defesa a
leg
a,
em síntese,
q
ue
o recorrente tem direito a concessão do benefício, eis que
o resultado do exame criminológico não pode refletir em eventual não concessão ao direito pretendido
.

Ademais, sustenta a ausência de fundamentação pela MM. Juíza na decisão que negou o pedido de progressão de regime, razão pela qual pugna por sua reforma.

Pois bem.

No caso
em exame,
c
onsta dos autos
que
o

a
grava
nte

foi condenado
a uma pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática d
o crime d
e estupro de vulneráve
l
(217-A do CP
)
.

Resta ainda consignado
que,
apesar de ter implementado
o requisito objetivo, quando da análise do pedido de progressão de regime, a magistrada analisou e indeferiu
a concessão do benefício
, pela falta do preenchimento do requisito subjetivo, determinando, a realização de novo exame criminológico em março de 2023,
u
ma vez

que o reeducando não foi considerado apto ao reestabelecimento ao convívio social.

É sabido
que para a concessão da benesse, necessário o preenchimento dos requisitos objetivo - tempo de pena cumprida - e subjetivo - comportamento adequado - (artigo 112, da Lei de Execuções Penais).

E
m
situações
graves, como est
a
sob análise, bom comportamento carcerário não pode ser confundido com aptidão ou adaptação do condenado, muito menos serve como índice fiel de readaptação social.

A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Assim sendo, ainda que adote boa conduta carcerária, é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Sobre tema, trago a seguinte orientaç
ão
jurisprudencia
l
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO NECESSIDADE NOVO EXAME RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Já decidiram os Tribunais Superiores que poderá o magistrado determinar a submissão do preso a exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. Assim está a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. 2. Os fundamentos adotados se embasam em elementos concretos, não se tratando de razões abstratas com base apenas no tipo penal. A conduta do Agravante é grave e não pode ser desconsiderada, uma vez que as condutas perpetradas consistiam, basicamente, em invasões noturas a domicílios familiares, com subtração de bens e valores e cometimento de abusos sexuais em face de mães, esposas e também uma menor de 14 anos. 3. O fato de o Recorrente possuir boa conduta carcerária é incapaz, por si só, de afastar o exame criminológico, em razão do primeiro analisar, a priori, o merecimento do reeducando, enquanto que o segundo permite avaliar o perfil do apenado, a adequação e a efetiva condição para progredir ao regime mais benéfico. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210018659, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
(...) há elementos específicos que demonstram a necessidade, prestabilidade e o valor do exame em comento, tais como a periculosidade, conflitos, maneira como o apenado está reagindo, etc., assim, uma vez realizado e observadas as peculiaridades do caso concreto, o exame criminológico deve ser considerado para fins de concessão ou negativa do benefício da progressão do regime prisional(...
)”
.

Dessa forma, apesar de não haver obrigatoriedade na realização do exame criminológico, o magistrado pode pautar-se em seu resultado para indeferir o pedido de progressão de regime.

Percebo assim,
com base nas circunstâncias alhures destacadas,

que o agravante não possui o requisito subjetivo para ser agraciado com a
pro
gressão do regime prisional,
sendo
requerido pel
a
MM. Ju
í
z
a
a realização de novo exame criminológico para aferição de tal fato
.

Por fim, analisando os fundamentos da decisão ora atacada, denota-se que a mesma restou devidamente fundamentada, tendo sido expostas as razões fáticas e jurídicas para o indeferimento do pedido defensivo.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5000443-61.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MANOEL PEDRO SERAFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME.
IMPOSSIBILIDADE.

REQUISITO SUBJETIVO
NÃO SATISFEITO.
IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO
DO INDEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Para que o condenado obtenha progressão
de regime
é preciso que satisfaça requisitos objetivo e subjetivo.
In casu
,
embora
o agravante tenha

alcanç
ado
o requisito objetivo,
entendeu
a
MM. Ju
í
z
a

como
necessária a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo
.
2
.
A nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de exigir a submissão do condenado a exame criminológico, anteriormente imprescindível para fins de progressão do regime prisional, sem, no entanto, retirar
a possibilidade de
sua realização,
excepcionalmente e de forma fundamentada,
quando necessária sua confecção para a formação d
o
convencimento.
3
.
De acordo com a Súmula 439 do STJ, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, na Súmula Vinculante nº 26, igualmente admite a possibilidade de realização de exame criminológico para avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício da progressão de regime.
4
.
A realização do exame criminológico, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade d
o
apenad
o
, verificando a real possibilidade de reingresso social d
o
reeducand
o
.
5.
R
ecurso
conhecido e
imp
rovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.